Tribunal: TCU
Processo: 025.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em licitações cujos objetos consistem na contratação de prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - SESI/DN, Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central - IEL/NC, Confederação Nacional da Indústria - CNI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - SENAI/DN, relacionadas ao Pregão Presencial 8/2021 e à Concorrência 3/2021, cujos objetos consistem na contratação de até 55.000 e 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, nos termos alegados pela representante; 9.2. revogar parcialmente a cautelar referendada pelo Acórdão 2332/2021-TCU-Plenário , de modo a limitar seus efeitos, permitindo-se o prosseguimento da licitação até a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, esclarecendo que, por esta deliberação, permanecem suspensos os atos tendentes a resultar na convocação de empresa para assinatura do contrato, bem como os demais atos subsequentes; 9.3. determinar ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN (CNPJ 33.641.358/0001-52) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN (CNPJ 33.564.543/0001-90) que encaminhem a esta Corte, no prazo máximo de cinco dias após a conclusão do certame, as propostas de preços obtidas e a respectiva ata de classificação e julgamento; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti) que, uma vez recebidos os elementos referidos no item 9.3 supra, analise conclusivamente a proposta vencedora quanto à compatibilidade de preços, com a celeridade que o caso requer; 9.5. dar conhecimento deste Acórdão à empresa representante e às entidades do Sistema Indústria (Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN - CNPJ 33.641.358/0001-52; Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central - IEL/NC - CNPJ 33.938.861/0001-74; Confederação Nacional da Indústria - CNI - CNPJ 33.665.126/0001-34; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN - CNPJ 33.564.543/0001-90).